Tribunal: STF
Processo: RE 92469
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
Honorários de advogado. Valor da condenação (prestações vencidas e vincendas). Código de Processo Civil, art. 20, § 3º, c/c art. 260 do Código de Processo Civil. - Admissão do recurso restritamente aos honorários de advogado, aplicando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.